Tribunal: TJDFT
Processo: 0717207-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717207-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO PALAYS ROYAL AGRAVADO: FREDERICO MANCUSO ATTIE, IVANA FONSECA DE QUEIROZ ATTIE D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo CONDOMINIO DO EDIFICIO PALAYS ROYAL contra FREDERICO MANCUSO ATTIE, IVANA FONSECA DE QUEIROZ ATTIE, em face da decisão (ID 89833009 e 92046894 do processo de origem) proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial n° 0713868-34.2020.8.07.0001, indeferiu a penhora do único imóvel que a Agravada possui e utiliza como moradia, o que o caracteriza como bem de família, portanto, insuscetível de disposição. Contudo, antes de analisar o pedido de antecipação de tutela recursal, impende ressaltar que na sentença proferida pelo Juízo de origem em sede de embargos à execução n. 0725907-63.2020.8.07.0001, opostos por IVANA FONSECA DE QUEIROZ ATTIE (ID 26027295), ora Agravada, restou consignado que o imóvel em questão, apesar de se tratar de bem de família, seria passível de penhora por se tratar de exceção prevista no art. 3o, inc. IV, da Lei n. 8.009/1990, o que evidencia aparente contradição entre a referida sentença e a decisão objeto do presente recurso, bem como eventual preclusão do dispositivo da sentença que determinou a penhora do imóvel em questão. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, bem como oficie-se para que preste as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de agosto de 2021 18:31:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador